Tribunal: TJSP
Processo: 1019919-59.2017.8.26.0196
Classe: Agravo Interno Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE DE EXECUÇÃO. BEM IMÓVEL. Hipóteses definidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça no tema 243. Necessidade de citação válida, ressalvada a hipótese prevista no §4o do art. 828 do CPC (art. 615-a, §3o, do CPC revogado). Além da citação, o reconhecimento da fraude depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE DE EXECUÇÃO. BEM IMÓVEL. Hipóteses definidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça no tema 243. Necessidade de citação válida, ressalvada a hipótese prevista no §4o do art. 828 do CPC (art. 615-a, §3o, do CPC revogado). Além da citação, o reconhecimento da fraude depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375 do E. STJ). Se não existir registro da penhora, pertence ao credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência. Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000295547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1019919-59.2017.8.26.0196/50001, da Comarca de Franca,
em que são agravantes LUCIANA LEMOS COUTO ROSA CALIL e
WILDA LEMOS ROSA MALTA, são agravados ANDRÉ LUIS
CORREA NEVES e HLTS ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1019919-59.2017.8.26.0196/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1019919-59.2017.8.26.0196/50001
COMARCA: FRANCA (4a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: LUCIANA LEMOS COUTO ROSA CALIL E WILDA
LEMOS ROSA MALTA
AGRAVADOS: ANDRÉ LUIS CORREA NEVES E HLTS ENGENHARIA E
CONTRUÇÕES LTDA
INTERESSADO: JN PRODUÇÕES LTDA
VOTO No 31.901
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO.
FRAUDE
DE
EXECUÇÃO.
BEM
IMÓVEL.
Hipóteses definidas pelo E. Superior Tribunal de
Justiça no tema 243. Necessidade de citação
válida, ressalvada a hipótese prevista no §4o do
art. 828 do CPC (art. 615-a, §3o, do CPC
revogado). Além da citação, o reconhecimento da
fraude depende do registro da penhora do bem
alienado ou da prova de má-fé do terceiro
adquirente (Súmula 375 do E. STJ). Se não existir
registro da penhora, pertence ao credor o ônus da
prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o
alienante à insolvência. Ausência de demonstração
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento
estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
LUCIANA LEMOS COUTO ROSA E OUTRA contra decisão que,
em embargos de terceiro, negou seguimento a recurso
especial, pois o V. Acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida no E. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1019919-59.2017.8.26.0196/50001 - Voto no
3
Justiça no Recurso Especial no 956.943/PR, julgado sob
o regime dos recursos repetitivos. Alega ausência de
similitude fática em relação ao precedente repetitivo,
de modo que o caso concreto não se amolda tema 243.
Aduz violação ao art. 371, do CPC, devido à violação
ao princípio da livre apreciação da prova, e ao art.
85, do mesmo Diploma Legal, em relação à verba
honorária. Assinala, ainda, usurpação de competência
da C. Corte Superior, em razão da negativa de
seguimento do recurso especial em relação às referidas
matérias que não foram abordadas no recurso repetitivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1019919-59.2017.8.26.0196/50001 - Voto no
4
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
956.943/PR, sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que, após a
citação válida, o reconhecimento da fraude de execução
depende de registro da penhora do bem alienado ou da
prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375 do
E. STJ), sendo que a boa-fé se presume e a má-fé se
prova. Confira-se a fls. 798/801.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 730/738) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela ausência de
elementos que autorizem o reconhecimento de fraude à
execução, porque o imóvel foi alienado pelo executado
André anteriormente ao ajuizamento da demanda pelas
apeladas Luciana e Wilda.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Consta
dos autos que a apelante adquiriu do apelado André
Luis Correia Neves os imóveis localizados na Rua Amapá
no 1.032, 1.036, 1.046 e 1.052, Franca/SP, registrados
na matrícula no 49.895, do 1o Registro de Imóveis de
Franca, em 02/07/2.010, mediante contrato de cessão de
compromisso de compra e venda, pelo valor de R$
163.000,00 (cento e sessenta e três mil reais), pago

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1019919-59.2017.8.26.0196/50001 - Voto no
5
através da transferência de um apartamento de no 503 e
vaga
de
garagem
no
05,
localizados
no
prédio
Montserrat Premium Residence, na Rua Luiz Leporace no
1.236, Santo Agostinho, Franca/SP, registrado na
matrícula no 77.857, do 1° Registro de Imóveis de
Franca/SP (fls. 32/35). Em 02/08/2.010, o apelado
André Luis Correia Neves cedeu seus direitos e
obrigações referentes ao contrato de compra e venda
citado, a Luis Gonzaga José, ao qual foi transferido o
apartamento supra referido mediante o pagamento à
vista de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais),
mais 5 (cinco)parcelas, sendo a primeira de R$
20.000,00 (vinte mil reais) e as demais de R$ 4.000,00
(quatro mil reais) cada uma. É possível verificar que
os contratos foram firmados após a prolação de
sentença de improcedência em ação de interdição movida
por Sônia Machiavelli Corrêa Neves em face do apelado
André
Luis
Correia
Neves,
em
30/11/2.009,
com
revogação da liminar (Processo no 196.01.2005.010702-
9), que tramitou perante a 13a Vara da Família e
Sucessões da Comarca de Franca, decisão mantida por v.
acórdão proferido pela 6a Câmara de Direito Privado,
de relatoria do Dr. Percival Nogueira, em21/10/2.010
(fls. 318/322). (...) Ocorre que a penhora registrada
na matrícula dos imóveis à época da alienação não
guarda relação com a demanda proposta pelas apeladas
Luciana Lemos Couto Rosa Calil e Wilda Lemos Rosa
Malta. Ademais, em razão do seu valor (R$ 39.632,46)
não pode ser reconhecido que tal fato indicava a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1019919-59.2017.8.26.0196/50001 - Voto no
6
insolvência do apelado André Luis Correia Neves, tanto
que, posteriormente, tal penhora foi cancelada. Em que
pese seja possível dizer que a apelante poderia ter
sido mais cautelosa na compra dos imóveis em questão,
é certo que a pesquisa por ações judiciais não teria
indicado a existência da referida ação de obrigação de
fazer c.c. danos materiais, ajuizadas pelas apeladas
Luciana Lemos Couto Rosa Calil e Wilda Lemos Rosa
Maltasomente em 23/11/2.010 (fl. 137). No mais, a
suposta existência de amizade entre o apelado André
Luis Correia Neves e o sócio da apelante, por si só,
não tem o condão de comprometer a lisura do negócio
jurídico. Por fim, insta consignar que à época da
alienação inexistia título executivo judicial nos
autos da ação de obrigação de fazer acima citada, na
medida em que o acórdão proferido por esta C. 25a
Câmara de Direito Privado, somente transitou em
julgado em 04/09/2.015, ou seja, cinco anos depois.
Deste modo, deve ser afastada a alegação de fraude à
execução,
para
revogar
a
penhora
realizada
nos
imóveis, reconhecendo a legitimidade da posse e
propriedade da apelante” (fls. 735/738).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos, sem qualquer usurpação da
competência do E. Superior Tribunal de Justiça.
De resto, as razões do recurso envolvendo
a alegação de ofensa aos arts. 85 e 371, do CPC buscam
a prevalência de tese já rejeitada no julgamento do
paradigma repetitivo supramencionado. Nesse sentido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1019919-59.2017.8.26.0196/50001 - Voto no
7
vale citar os seguintes julgados da E. Corte Superior:
AREsp no 787.502/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de
19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no
AREsp no 127.350/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
de 30.9.2014; QO no Ag no 1.154.599/SP, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO